Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, de forma que é vedada sua compensação em caso de sucumbência parcial.
2. A vedação da compensação de honorários à qual se refere o art. 85, §14 do CPC não comporta interpretação que implique interferência na distribuição da sucumbência recíproca fixada em decisão judicial, a ponto de permitir que o exequente cobre a totalidade da verba honorária arbitrada, quando teria direito a apenas metade dela, em vista da sucumbência parcial.
3. In casu, considerada a sucumbência recíproca, fixados os honorários em 10% do valor da causa, a serem pagos em igual proporção pelos litigantes, isso dá o direito aos advogados de cobrarem, cada um, metade desse valor referente à verba honorária (5%), tal como foi determinado na decisão agravada.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.